Tribunal: TJSP
Processo: 2206523-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de valor depositado em plano de previdência privada. Possibilidade. Impenhorabilidade a ser analisada pelo Magistrado caso a caso. Hipótese em que não há comprovação da necessidade de utilização do saldo do plano de previdência privada para a subsistência do agravado. Plano de previdência privada não equiparado à poupança.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de valor depositado em plano de previdência privada. Possibilidade. Impenhorabilidade a ser analisada pelo Magistrado caso a caso. Hipótese em que não há comprovação da necessidade de utilização do saldo do plano de previdência privada para a subsistência do agravado. Plano de previdência privada não equiparado à poupança. Inaplicabilidade do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.